Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730872-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho ID 40394566. Conforme petição ID 40468447, o agravado já havia sido intimado para apresentar contrarrazões, consoante certidão ID 39339716, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (ID 40315118). Dessa forma, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de outubro de 2022 20:44:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador